Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-91.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autores pretendem a rescisão de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, com a devolução das quantias pagas. Sentença de procedência. Apelo dos autores. Recurso desacompanhado do devido preparo no ato da interposição. Recolhimento correto do preparo recursal determinado, sob pena de não conhecimento do

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autores pretendem a rescisão de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, com a devolução das quantias pagas. Sentença de procedência. Apelo dos autores. Recurso desacompanhado do devido preparo no ato da interposição. Recolhimento correto do preparo recursal determinado, sob pena de não conhecimento do recurso, sem que tenha a recorrente cumprido a ordem. Deserção verificada. Recurso não conhecido.